Tribunal: STF
Processo: HC 239416
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. CARÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 691 DO STF. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração ipsis litteris dos termos aduzidos na inicial do writ, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merece conhecimento o habeas corpus que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca diretamente nesta Suprema Corte decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, porque ausente manifesta ilegalidade a viabilizar a mitigação do enunciado contido na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.